Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-57.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002236-57.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO GREVE - CPF: 065.124.961-91 (RECORRIDO), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA GREVE CHARAO - CPF: 960.522.791-68 (RECORRIDO), JOEL GREVE - CPF: 156.213.671-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002236-57.2021.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D ́OESTE

Recorrente(s):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Recorrido(s):

CARLOS ROBERTO GREVE

ELAINE CRISTINA GREVE CHARAO

JOEL GREVE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURADO FALECEU EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de demanda de cobrança em que pretendem os Autores, na qualidade de beneficiários filhos, o recebimento de indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT, em decorrência do falecimento em 04/11/2019 de seu pai por acidente automobilístico.

(...) Os Requerentes são filhos do de cujus ANTÔNIO GREVE1, que veio a sofrer acidente no dia 05 de outubro de 2019 ao conduzir seu veículo SAVEIRO CL, placa BZH - 4896, RENAVAM n.o 63169198 na estrada “das hortas”, cujo acidente causou esmagamento na perna direita da vítima, conforme relatório médico anexo e boletim de ocorrência n. 2020.74527.
O de cujus Antônio Greve foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Samuel Greve no dia 06 de outubro de 2019 às 06hr49min. Entretanto, em razão da gravidade do acidente, tendo em vista que a vítima passou a noite embaixo do veículo, seu quadro fora agravando dia após
dia, até que no dia 04 de novembro de 2019 às 11hr20min foi constatada a sua morte pela técnica de enfermagem Roselei Coleta Leal, conforme relatório de evolução clínica e certidão de óbito anexos aos autos.

Os Requerentes, buscaram de forma administrativa por meio do sinistro n.o 3210041869 a indenização, em razão do óbito, junto a seguradora líder, entretanto, o pedido foi negado pela seguradora com os seguintes fundamentos:
Após análise dos documentos apresentados no pedido do Seguro DPVAT, a indenização foi negada, conforme esclarecemos:

Verificamos na Certidão de óbito e na documentação médica apresentada que não há relação entre o acidente sofrido e a causa da morte.
Ocorre, Excelência que, conforme será demonstrado, a vítima Antônio Greve veio a falecer em razão do acidente envolvendo seu veículo Saveiro, conforme será demonstrado.

Os Autores cumpriram com todos os pedidos solicitados pela Requerida, sempre atendendo as suas exigências, e mesmo fornecendo todos os requerimentos, envios de documentos (protocolo n. 202107026472), inúmeras ligações, o pedido administrativo foi negado pela Requerida, todavia não obtiveram qualquer sucesso em suas investidas, não lhe restando alternativa senão buscar guarida junto ao Poder Judiciário para ver satisfeita sua pretensão creditícia, motivo pelo qual ajuíza a presente ação de cobrança..(...)

Restou comprovado nos autos, que apesar da morte do segurado ter ocorrido cerca de 1 mês após o acidente, este sequer saiu do hospital, sendo que o esmagamento da perna direita gerou diversas outras complicações, vindo a desencadear no falecimento do segurado, conforme os laudos de evolução do paciente apresentados na inicial.

A Recorrente se insurge em face da sentença de procedência, pugnando pela ausência de interesse de agir em decorrência da desistência de requerimento administrativo.

Portanto, o pagamento do valor integral do Seguro Obrigatório (morte), no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é devido, conforme previsão legal do art. 3o, I da Lei n° 6.194/74.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – ATROPELAMENTO – MORTE TRÊS MESES APÓS O ACIDENTE – PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO CONFIRMADA. 1 – O pagamento de indenização do seguro DPVAT depende da comprovação do acidente automobilístico, do dano e do nexo de causalidade entre o atropelamento da segurada a sua morte, ocorrida quase três meses após o acidente, é devida a indenização postulada. (TJ-MG – Ap 10479150187447001, relator Claret de Moraes, J. 22/09/2016)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei no 9.099/95: “art. 46. o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022